Tribunal: TJES
Processo: 5012890-68.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012890-68.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CECILIA CARVALHO DE SOUZA ALVES
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012890-68.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
: CECILIA CARVALHO DE SOUZA ALVES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGA A AUTORA SER TITULAR DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA Nº 160209611, ADUZINDO QUE A RÉ EMITIU UMA FATURA (MAR/2022) COM VALOR NÃO CORRESPONDENTE AO CONSUMO, EM QUE EFETUOU A COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS, PROVENIENTES DO INADIMPLEMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. POR CONTA DISSO, ASSEVERA NÃO TER EFETUADO O PAGAMENTO DE TAL FATURA, O QUE ACARRETOU NO CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. BUSCA, ASSIM, A REPARAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A REVISÃO DA FATURA, BEM COMO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCONFORMADA COM O ATO SENTENCIAL, A PARTE RÉ INTERPÔS RECURSO INOMINADO A FIM DE REFORMÁ-LO. A SENTENÇA GUERREADA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). CONFORME DISPOSTO NO ATO SENTENCIAL, A RÉ EFETUOU A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DECORRÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS PROVENIENTE DE DÍVIDA DO ANO DE 2011, ESTANDO A REFERIDA COBRANÇA FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. COM ISSO, DEVE SER REVISTA A FATURA REFERENTE A MARÇO DE 2022, CONFORME DESTACADO NO ATO SENTENCIAL.
POR FIM, RESSALTA-SE QUE O DANO MORAL ESTÁ CONFIGURADO NA HIPÓTESE NARRADA, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO. ACERCA DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, POR SINAL, REFORÇA-SE QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. PORTANTO, NÃO É CASO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO, DEVENDO SER MANTIDA A VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)